Tribunal: STF
Processo: HC 221207
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de impetração anterior. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA. INSUFICIÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma o objetivo de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. O Juiz destacou a prova da existência do furto qualificado e indícios suficientes de autoria, com lastro nas investigações e em depoimento. Mencionou, ainda, o modus operandi do delito, perpetrado por meio de destruição de obstáculo e concurso de agentes, com a participação de adolescente e subtração de duas armas de fogo, munições e placa balística pertencentes a agência bancária. 



    3. A gravidade concreta do crime é reveladora do risco de reiteração delitiva, ante a periculosidade do suspeito, que empreendeu fuga do distrito da culpa. 



    4. Apesar de o suspeito ser primário e não se tratar de crime perpetrado com violência e grave ameaça contra pessoa, a segregação ante tempus é imprescindível aos meios do processo, por conveniência da instrução criminal e para fins de garantia da aplicação da lei penal. 



    5. Recurso em habeas corpus não provido.



2. A parte impetrante requer a concessão de “LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, com base no artigo 5º, incisos LIV, LV, LVII, LXVI, LXXVIII da CF/1988, principalmente baseando-se no princípio da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana, concedendo a Liberdade Provisória ao paciente com a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA substituindo a prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão expressas no artigo 319 do Código de Processo Penal nos autos da ação penal nº 1000166-75.2022.8.11.0094”. No mérito, requer “seja concedida a ordem de habeas corpus para reconhecer o constrangimento ilegal ao qual o paciente está submetido, decorrente ao ato coator do RHC nº 164.740 - MT (2022/0137883-9)”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. O caso atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. Isso porque as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação desta Corte no HC HC 220.848, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 11.10.2022, nos seguintes termos:



    [...]



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado: RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA. INSUFICIÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma o objetivo de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. O Juiz destacou a prova da existência do furto qualificado e indícios suficientes de autoria, com lastro nas investigações e em depoimento. Mencionou, ainda, o modus operandi do delito, perpetrado por meio de destruição de obstáculo e concurso de agentes, com a participação de adolescente e subtração de duas armas de fogo, munições e placa balística pertencentes a agência bancária. 



    3. A gravidade concreta do crime é reveladora do risco de reiteração delitiva, ante a periculosidade do suspeito, que empreendeu fuga do distrito da culpa. 



    4. Apesar de o suspeito ser primário e não se tratar de crime perpetrado com violência e grave ameaça contra pessoa, a segregação ante tempus é imprescindível aos meios do processo, por conveniência da instrução criminal e para fins de garantia da aplicação da lei penal. 



    5. Recurso em habeas corpus não provido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e está sendo processado pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal). 



    3. A parte impetrante alega, em síntese, que a magistrada de primeiro grau, ao receber aditamento da denúncia, “não observou as regras do artigo 384, § 2º do CPP”, segundo o qual “o juiz deverá abrir o prazo de 5 dias para manifestação escrita da defesa e, somente após a resposta da defesa, decidir entre receber ou rejeitar o aditamento”. Sustenta, assim, “violação ao contraditório e o direito de defesa”. 



    4. Prossegue para apontar a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Afirma que “não há motivo idôneo para manter o paciente encarcerado, sendo que o mesmo poderá ser absolvido da presente acusação, ou se condenado for, na sentença condenatória fadado ao regime aberto para cumprimento de pena, ou tendo sua pena convertida em restritivas de direito”. Destaca que não há nos auto “um motivo, uma justificativa de que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes ao paciente”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “reconhecer o constrangimento ilegal ao qual o paciente está submetido, tendo com consequência ainda, o reconhecimento ao cerceamento de defesa perpetrado pelo juízo a quo, pelo recebimento do aditamento à denúncia, pela violabilidade dos artigos 5º, incisos LIV, LV, LXXVIII da CF/1988 e artigo 384 §2º do CPP e decorrente de falta de fundamentação idônea no RHC nº 164.740 - MT (2022/0137883-9)”.



    6. Decido. 



    7. O habeas corpus não deve ser concedido. 



    8. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Além disso, a hipótese atrai a orientação de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    A gravidade concreta do furto (foram subtraídas armas de fogo e colete balístico pertencentes a agência bancária), evidenciada pelo seu modus operandi, é reveladora de periculosidade e do risco de reiteração delitiva. Apesar de o suspeito ser primário e não se tratar de crime perpetrado com violência e grave ameaça contra pessoa, a prisão preventiva é imprescindível aos fins e meios do processo, por conveniência da instrução criminal e para fins de garantia da aplicação da lei penal, porque o réu empreendeu fuga do distrito da culpa e permaneceu nesta condição por longo período, até o último dia 1°/9/2022. Aplica-se ao caso o entendimento de que “a gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo seu modus operandi, é reveladora do risco de reiteração delitiva, ante a periculosidade do suspeito, que ainda empreendeu fuga do distrito da culpa” (AgRg no RHC n. 161.529/MG, relator Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe de 19/5/2022.)



    [...]



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



6. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator